Tribunal: TJMT
Processo: 1016504-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016504-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.238.258-07 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência, carteira de identidade, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.

Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição em Dobro e Indenização Por Danos Morais nº 1019625-79.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Réu se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referentes a serviços de cartão de crédito no valor de R$ 130,08 (cento e trinta reais e oito centavos) até o julgamento final da ação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento da decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Em suas razões, alega o agravante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Afirma que a parte ré não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, pois impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito.

Defende que a coerção aplicada através da multa pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é amplamente vedado em nossa legislação, podendo proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte agravada como objeto principal da ação.

Por fim, argui a exorbitância da multa arbitrada.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato.

Caso assim não se entenda, requer seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 102277481).

Contraminuta da parte agravada (ID 103366465).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇAO EM DOBRO E DANOS MORAIS, movida por MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA em face do BANCO BMG S/A, aduzindo que é beneficiária de pensão por morte perante a Previdência Social – INSS, e para sua surpresa identificou descontos indevidos em seu benefício, referentes a Reserva de Margem Consignável-(RMC) de um cartão de crédito, que foram confirmados através do extrato de informações sobre benefício, disponível no MEU INSS.

Salienta que não contratou o referido cartão de crédito, não assinou contrato para a obtenção deste na referida data, também nunca utilizou nenhum limite e nenhum serviço referente a esta contratação, todavia, até a presente data, vem sendo descontado do seu benefício, de forma fraudulenta, parcelas referentes a esta contratação, sem o seu consentimento.

A soma total dos descontos perfaz o valor de R$5.606,68 (cinco mil seiscentos e seis reais e sessenta e oito centavos), descontos estes que totalizam uma grande perda patrimonial e alimentar a Autora.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela de urgência, para determinar ao Requerido que se abstenha de manter os descontos no benefício da requerente, sendo intimado para cumprimento sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 536, § 1ª do CPC.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para determinar que o Réu se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referentes a serviços de cartão de crédito no valor de R$ 130,08 (cento e trinta reais e oito centavos) até o julgamento final da ação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento da decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência, carteira de identidade, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 101618956-pág. 1/20).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Além disso, os descontos ora questionados ultrapassa pouco mais de R$ 130,00 (cento e trinta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante e os fatos somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021